Tribunal: TJES
Processo: 5004956-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004956-09.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S): HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE PREÇO. PRAZO DE UM ANO. VARIAÇÃO IMPREVISÍVEL. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DOS PREÇOS NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Nos contratos administrativos deve ser observado o equilíbrio econômico-financeiro, não podendo a Administração obrigar a contratada, em função de eventos imprevisíveis, manter proposta tendente a provocar grave prejuízo, provocando claro benefício indevido do Poder Público.

2. Ao firmar formalizar a ata de registro de preços o contratado assume uma obrigação de fornecer o objeto conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e na proposta apresentada.

3. Na Ata de Registro de Preço nº 05/2021(ID 2721240 - Pág. 8/ 2721241 - Pág. 4) ficou estabelecido que pelo prazo de um ano a Administração poderia adquirir até 55 (cinquenta e cinto) veículos modelo L200 TRITON GL, caminhonete cabine dupla, marca Mitsubishi, no valor unitário de R$203.391,00 (duzentos e três mil, trezentos e noventa e um reais).

4. Conforme dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a inflação oficial no país fechou o ano de 2020 com alta de 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento), já no ano de 2021 houve um aumento de a 10,06% (dez vírgula zero seis por cento), demonstrando que o alegado aumento de 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por cento) no preço dos veículos não pode ser considerado imprevisível e alheio às atividades da Agravada.

5. Cabe ainda ressaltar que o pacto foi celebrado em março de 2021, portanto dentro do período da pandemia do COVID-19, quando já eram conhecidos todos os efeitos dela decorrentes, não podendo tal situação ser utilizada como argumento para descumprimento do pacto firmado.

6. Conforme consta do indeferimento administrativo constante do ID 2721242 - Pág. 15/17, o Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças fundamentou sua decisão com o fato de não ter sido comprovada a diferença de preços, uma vez que a comparação de preços tomou como base um carro usado e um carro novo.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 07

de novembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004956-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004956-09.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S): HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, inconformado com a decisão ID 2721231 - Pág. 8/15, através da qual o MM. Juiz
a quo
, entendendo que o aumento no preço dos automóveis é motivo suficiente para liberar a parte do compromisso assumido com o Estado decorrente do pregão eletrônico regido pelo edital nº 03/2021 e que o protocolo do pedido de liberação ocorreu antes da expedição da ordem de fornecimento, deferiu a tutela antecipada pleiteada.

Em suas razões recursais ID 2721228, o Estado Agravante alega, em apertada síntese, que: 1)
o

pedido de liberação foi protocolado em 16/12/2021, após aproximadamente 10 meses do estabelecimento da
Ata de Registro de Preços nº 05/2021,
em março de 2021; 2) não há comprovação do alegado significativo aumento do preço de mercado dos automóveis, e; 3) a variação de preço ocorrida durante a vigência da Ata não ultrapassou as condições econômicas existentes na época da formulação da proposta.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID 3278735.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004956-09.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S): HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, inconformado com a decisão ID 2721231 - Pág. 8/15, através da qual o MM. Juiz
a quo
, entendendo que o aumento no preço dos automóveis é motivo suficiente para liberar a parte do compromisso assumido com o Estado decorrente do pregão eletrônico regido pelo edital nº 03/2021 e que o protocolo do pedido de liberação ocorreu antes da expedição da ordem de fornecimento, deferiu a tutela antecipada pleiteada.

Em suas razões recursais ID 2721228, o Estado Agravante alega, em apertada síntese, que: 1)
o

pedido de liberação foi protocolado em 16/12/2021, após aproximadamente 10 meses do estabelecimento da
Ata de Registro de Preços nº 05/2021,
em março de 2021; 2) não há comprovação do alegado significativo aumento do preço de mercado dos automóveis, e; 3) a variação de preço ocorrida durante a vigência da Ata não ultrapassou as condições econômicas existentes na época da formulação da proposta.

Na origem, cuida-se de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada pela HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA em função de ter sido indeferido seu pedido administrativo de cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 05/ 2021 da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para fornecimento de veículos.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada que deferiu a tutela antecipada pretendida,
verbis
:

Como se observa, nos termos do item 3.2 acima em destaque, a Administração Pública poderá liberar a licitante vencedora da execução do objeto, quando o preço de mercado do bem superar o preço constante na Ata de Registro de Preços. Para tanto, exigem-se dois requisitos: (i) justificativa para o pedido de liberação do compromisso e (ii) protocolo do pedido de liberação do compromisso antes da expedição da ordem de fornecimento.

Analisando o ID13137280, vejo que o pedido de liberação do fornecimento foi protocolado em dez/2021, ao passo que a ordem de fornecimento foi expedida em jan/2022, conforme ID13137281.

Diante disso, vê-se que a parte requerente protocolou o pedido tempestivamente, obedecendo à temporalidade exigida pelo edital.

Apesar da manifestação da requerente dentro do prazo, a Administração Pública Estadual entendeu ser insuficiente a justificativa da requerente. Isso porque, segundo o Poder Público, não teria sido comprovado o aumento de preços dos veículos a serem fornecidos. No entanto, com base na Teoria dos Motivos Determinantes, entendo que não merece prosperar essa justificativa dada pelo Poder Público, pois essa fundamentação do ato administrativo não corresponde à realidade fática. Ora, é fato público e notório que, nos últimos dois anos, houve aumento exponencial do preço dos veículos, haja vista inflação dos insumos de produção e falta de peças para produção, aliado à demanda compradora reprimida pela Pandemia da COVID-19. Dessa forma, não entendo plausível obrigar a requerente a executar o objeto licitado em flagrante desequilíbrio contratual, o que representaria enriquecimento sem causa do Estado do Espírito Santo a sua custa.

Caso o Estado do Espírito Santo estivesse realmente interessado em fazer prosperar o Contrato Administrativo firmado com a requerente, teria lançado mão do reajuste de preço previsto no Item 3.4, acima destacado. Já que o ente público não exonerou a requerente e tampouco iniciou procedimento de apuração de reajuste, faz-se necessária essa intervenção judicial corretiva para impedir que a requerente seja penalizada por não executar contrato aparentemente desequilibrado em seu desfavor. [...]

Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para, nos termos requeridos na petição inicial, “SUSPENDER os efeitos da Ordem de Fornecimento nº 00007-2022 (ref. Ata de Registro de Preços nº 0005-2021), notadamente a obrigação de entrega dos veículos, até ulterior deliberação deste Juízo, expedindo-se imediato ofício à Autarquia Ré para que esteja ciente dos termos da liminar” e “SUSPENDER o processo administrativo tendente à imposição de sanção administrativa no valor de R$284.747,40 (duzentos e oitenta e quatro mil reais setecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) até ulterior deliberação deste Juízo”.

Pelo que se denota das informações constantes dos autos a Agravada foi vencedora do processo licitatório na modalidade pregão eletrônico regido pelo edital nº 03/2021, tendo como objeto a aquisição de 55 (cinquenta e cinto) veículos, mediante Registro de Preços, com fornecimento do veículo L200 TRITON GL, caminhonete cabine dupla, marca Mitsubishi, no valor unitário de R$203.391,00 (duzentos e três mil, trezentos e noventa e um reais).

Em dezembro de 2021 a sociedade agravada apresenta pedido de cancelamento de fornecimento sob o argumento de que entre a data da licitação ocorrida em 12 de fevereiro de 2021 e 14 de dezembro de 2021 diversos fatores, dentre eles o agravamento da pandemia do COVID19, provocaram significativo aumento de custos da L200 Triton, impossibilitando o cumprimento da obrigação.

Nos contratos administrativos deve ser observado o equilíbrio econômico-financeiro, não podendo a Administração obrigar a contratada, em função de eventos imprevisíveis, manter proposta tendente a provocar grave prejuízo, provocando claro benefício indevido do Poder Público.

Ao tratar do registro de preços José dos Santos Carvalho Filho
[1]
leciona que “segundo tal método, o vencedor da licitação (concorrência) firma ata de registro de preços, pela qual se compromete a fornecer, em determinado prazo, não superior a um ano, o objeto licitado conforme as necessidades da Administração. Esta não assume obrigação imediata para com o fornecedor; se ela o desejar, convoca o fornecedor para aquisição paulatina, celebrando tantos contratos quantos sejam necessários para atender a suas necessidades. Tal método, entre outras vantagens, dispensa a previsão exata do que vai ser consumido e facilita o controle de estoque e o de qualidade dos produtos”.

Dessa forma, ao firmar formalizar a ata de registro de preços o contratado assume uma obrigação de fornecer o objeto conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e na proposta apresentada.

Assim, a Ata de Registro de Preço nº 05/2021(ID 2721240 - Pág. 8/

2721241 - Pág. 4) estabeleceu que
pelo prazo de um ano
a Administração poderia adquirir até 55 (cinquenta e cinto) veículos modelo L200 TRITON GL, caminhonete cabine dupla, marca Mitsubishi, no valor unitário de R$203.391,00 (duzentos e três mil, trezentos e noventa e um reais).

A própria empresa afirma no ID 2721230 - Pág. 3, que a variação do preço foi de aproximadamente 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por cento), passando de R$ 203.391,00 (duzentos e três mil trezentos e noventa e um reais) para R$ 214.103,00 (duzentos e quatorze mil cento e três reais) quando do pedido de liberação. Vejamos:

O aumento súbito nos preços foi profundamente vinculado ao agravamento da pandemia da COVID194, elevando extraordinariamente o preço das commodities utilizadas no processo de fabricação dos veículos (em especial o ferro e o aço), além do preço do frete internacional, fretes rodoviários de containers e de distribuição, o que causou relevante disparidade entre o valor originário previsto na ARP (R$203.391,00), e o custo do veículo naquela ocasião (R$214.103,00).

Conforme dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a inflação oficial no país fechou o ano de 2020 com alta de 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento), já no ano de 2021 houve um aumento de a 10,06% (dez vírgula zero seis por cento), demonstrando que o alegado aumento de 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por cento) no preço dos veículos não pode ser considerado imprevisível e alheio às atividades da Agravada.

Cabe ainda ressaltar que o pacto foi celebrado em março de 2021, portanto dentro do período da pandemia do COVID-19, quando já eram conhecidos todos os efeitos dela decorrentes, não podendo tal situação ser utilizada como argumento para descumprimento do pacto firmado.

Ainda que assim não fosse, observo que os itens 3.2 e 4.12 da Ata de Registro de Preço nº 005/2021, que tratam da possibilidade de alteração de preço e do cancelamento do registro de preço trazem previsão expressa da necessidade do
fornecedor comprovar suas alegações
.
In verbis:

3.2- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.12- Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

Contudo, conforme consta do indeferimento administrativo constante do ID 2721242 - Pág. 15/17, o Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças fundamentou sua decisão com o fato de não ter sido comprovada a diferença de preços, uma vez que a comparação de preços tomou como base um carro usado e um carro novo. Segue trecho:

4- Não foi apresentada comprovação de diferença de preços entre os veículos na data da assinatura da ata de registro de preços e a data atual. O exemplo constante em documento apresentado por essa empresa, foi comparado um CARRO USADO (105.543KM) com um CARRO NOVO (0 KM).

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar a tutela antecipada deferida pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

[1]
Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004956-09.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S): HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE PREÇO. PRAZO DE UM ANO. VARIAÇÃO IMPREVISÍVEL. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DOS PREÇOS NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Nos contratos administrativos deve ser observado o equilíbrio econômico-financeiro, não podendo a Administração obrigar a contratada, em função de eventos imprevisíveis, manter proposta tendente a provocar grave prejuízo, provocando claro benefício indevido do Poder Público.

2. Ao firmar formalizar a ata de registro de preços o contratado assume uma obrigação de fornecer o objeto conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e na proposta apresentada.

3. Na Ata de Registro de Preço nº 05/2021(ID 2721240 - Pág. 8/ 2721241 - Pág. 4) ficou estabelecido que pelo prazo de um ano a Administração poderia adquirir até 55 (cinquenta e cinto) veículos modelo L200 TRITON GL, caminhonete cabine dupla, marca Mitsubishi, no valor unitário de R$203.391,00 (duzentos e três mil, trezentos e noventa e um reais).

4. Conforme dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a inflação oficial no país fechou o ano de 2020 com alta de 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento), já no ano de 2021 houve um aumento de a 10,06% (dez vírgula zero seis por cento), demonstrando que o alegado aumento de 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por cento) no preço dos veículos não pode ser considerado imprevisível e alheio às atividades da Agravada.

5. Cabe ainda ressaltar que o pacto foi celebrado em março de 2021, portanto dentro do período da pandemia do COVID-19, quando já eram conhecidos todos os efeitos dela decorrentes, não podendo tal situação ser utilizada como argumento para descumprimento do pacto firmado.

6. Conforme consta do indeferimento administrativo constante do ID 2721242 - Pág. 15/17, o Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças fundamentou sua decisão com o fato de não ter sido comprovada a diferença de preços, uma vez que a comparação de preços tomou como base um carro usado e um carro novo.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.